Tribunal: TJDFT
Processo: 0715451-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715451-23.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Francisco Alves de Oliveira e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra a r. decisão Id. 70244343 dos autos de origem, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Processo n° 0008276-77.2012.8.07.0018, que considerou preclusa a discussão acerca da atualização monetária dos cálculos, nos seguintes termos: “A parte exequente requer remessa dos cálculos à Contadoria para adequar os cálculos ao julgado no RE 870.947. DECIDO. Nos presentes autos os cálculos já foram objeto de homologação e a questão de aplicação de índices encontra-se preclusa. É cediço que a coisa julgada deve prevalecer. No caso, diante da preclusão sobre a matéria e inclusive da expedição de precatórios para pagamento dos valores, não se admite nova impugnação aos cálculos homologados para aplicação de índice de remuneração da poupança diverso. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, não se mostra cabível a alteração da coisa julgada, no bojo do cumprimento de sentença, mesmo que para aplicação de precedente em repercussão geral. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). Nesse sentido, homologados os cálculos, expedidas as requisições de pagamento incabível em sede de cumprimento de sentença a alteração dos índices preclusos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 89144614 e mantenho os cálculos já homologados e requisições expedidas. Retornem os autos ao arquivo para aguardar pagamento dos precatórios. Dê-se mera ciência à parte autora. Ao CJU: Dê-se ciência à parte autora. Prazo: 0. Remetam-se os autos para a tarefa "Aguardar pagamento de precatório/rpv". BRASÍLIA, DF, 19 de abril de 2021 14:42:58.”. Os Agravantes narram, nas razões recursais Id. 25660835, que o primeiro Agravante propôs ação de cobrança em desfavor dos ora Agravados, cujo pedido foi julgado procedente e que o processo está em fase de expedição dos competentes requisitórios. Relatam que foi utilizado o índice oficial de remuneração da poupança (TR) como parâmetro de correção monetária nos cálculos, no entanto, o colendo STF (RE 870.947/SE), em momento posterior, reconheceu ser aplicável o IPCA-E. Argumentam que a coisa julgada e a preclusão aventadas estão sujeitas à cláusula rebus sic stantibus, não podendo subsistir quando houver superveniente mudança do estado de fato e de direito aplicável à espécie. Acrescentam que, in casu, a mudança que permite a superação da coisa julgada consiste na declaração de inconstitucionalidade da sistemática de correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei n. 11.960/09, sem qualquer modulação em relação à fase que precede a requisição do pagamento, o que se deu no julgamento do mérito e nos diversos embargos declaratórios opostos no RE 870.947/SE. Alegam que tais decisões devem incidir na hipótese vertente, pois o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 491), decidiu que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto vigorassem. Sustentam que foi garantido a todos os credores da Fazenda Pública o direito de ver o seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal da questão, constando que a matéria foi finalmente dirimida no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5348, na linha, aliás, do entendimento firmado por este Tribunal acerca da possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral. Defendem que, a contrario sensu, é possível dizer que “é compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata das decisões dessa Corte que declararam a inconstitucionalidade parcial do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97.” Como consequência, os erros de cálculo decorrentes da aplicação equivocada dos parâmetros de correção monetária podem ser corrigidos a qualquer tempo, sendo vedada a presunção de renúncia tácita, sendo este o pacífico entendimento jurisprudencial. Colacionam jurisprudência sobre o tema. Asseveram que a não revisão dos cálculos viola o direito de propriedade e afronta a eficácia das decisões tomadas no RE 870.947/SE e na ADI 5348/DF, em desconformidade com o disposto nos arts. 5o, XXVII, e 102, § 2o, ambos da CF. Aduzem que não ocorre preclusão quanto à correção monetária, por ser questão de ordem pública que pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não requerida, tratando-se até mesmo de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC. Explicam que não ocorre preclusão nas relações jurídicas de trato continuado, nos termos do art. 505, I, do CPC, como no presente caso. Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a realização de cálculos pela contadoria judicial com aplicação do IPCA-E, a partir de 30.6.2009. No mérito, requerem o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e consolidar a antecipação da tutela recursal, caso deferida. Preparo comprovado - Id. 25660837. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Constitui o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão da tutela exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, verifico caracterizado o perigo do dano e risco ao resultado útil no processo, pois a continuação do feito de origem, com a expedição de precatório em valor menor do que o devido, poderá gerar sérios transtornos aos Agravantes. Desse modo, é prudente suspender a r. decisão agravada para aguardar o contraditório e a análise do mérito quanto à base de cálculo ou ocorrência de preclusão no tocante à aplicação do índice de correção monetária reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Ademais, o deferimento da medida não se mostra irreversível. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos suspensivo e devolutivo. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora